Tribunal: TJDFT
Processo: 0735987-65.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Raimunda Nonata de Carvalho de Sousa (Id. 78018391) contra a sentença (Id. 78018388) proferida pelo Juízo do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido parcialmente procedente.
2. A demandante, ora recorrente, na origem (Id. 78018366) narrou que, ao se aposentar em 15/05/2017, detinha 9 (nove) meses de licença-prêmio não usufruídos, bem como seria devido à inclusão, na base de cálculo da respectiva indenização, das parcelas de abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, valores que não teriam sido corretamente considerados pela Administração Pública local. 2.1. Acrescentou que a quitação administrativa ocorreu de modo parcelado, sem correção monetária desde a aposentadoria, e que somente após o pagamento integral tomou ciência das diferenças devidas, razão pela qual pugnou pela condenação do ente demandado ao pagamento da complementação e da atualização monetária.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que a pretensão deduzida encontrava-se fulminada pela prescrição, deixando de ingressar no mérito da controvérsia relativa à composição da base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia. 3.1. Ressaltou ainda que o prazo prescricional teve início quando a parte autora teve ciência inequívoca dos valores pagos administrativamente, momento em que já era possível identificar a composição da base de cálculo utilizada pela Administração Pública.
4. Em suas razões recursais (Id. 78018391) a recorrente verbera, em síntese, que a sentença impugnada deixou de acolher integralmente o pedido, sobretudo ao não reconhecer a integralidade das diferenças decorrentes da não inclusão de todas as parcelas remuneratórias na base de cálculo. 4.1. Alega que o termo inicial da prescrição deve observar a data em que tomou ciência do valor final quitado administrativamente, nos termos da teoria subjetiva da actio nata. 4.2. Assevera, ademais, que o cálculo correto da LPA deve considerar a totalidade da última remuneração percebida, e que a Administração incorreu em enriquecimento sem causa ao omitir parcelas permanentes. 4.3. Pleiteia, portanto, a parcial reforma da sentença para que o pedido seja julgado integralmente procedente.
5. O Distrito Federal, ora recorrido, ofereceu contrarrazões (Id. 78018394), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que o Fisco observou os critérios normativos aplicáveis, inexistindo diferenças adicionais a serem pagas, bem como sustentou que os valores foram corretamente calculados e que não há falar em descumprimento de base remuneratória.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 78018392).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame desta Egrégia Turma Recursal consistem em examinar: a) a existência de diferenças remanescentes a serem pagas; e b) o termo inicial da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem não apreciou o mérito da composição da base de cálculo da licença-prêmio, por ter reconhecido a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida, entendimento que se mostra juridicamente adequado, à luz da teoria da actio nata.
9. Saliente-se que, no tocante à prescrição, aplica-se a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional apenas se inicia quando o servidor tem plena ciência da extensão da lesão, circunstância que, conforme reconhecido pela sentença, não prejudicou as parcelas aqui discutidas. 9.1. Nesse sentido: “A ciência inequívoca da lesão ao direito se deu no momento do início do pagamento (...), quando a recorrente teve acesso ao valor efetivamente recebido e à composição da base de cálculo; a alegação de pagamento parcelado não afasta o conhecimento da lesão, pois o valor das parcelas já refletia a exclusão das rubricas questionadas” (Acórdão n° 2064587 - 0727321-75.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025).
10. Assim, inexistindo elemento de prova apto a infirmar o conjunto probatório analisado pelo Juízo de origem, e tendo sido corretamente reconhecido a pretensão à complementação dos créditos indenizatórios, não há fundamentos que autorizem a reforma da sentença, a qual se encontra juridicamente adequada e devidamente fundamentada.
11. Quanto ao mais, a irresignação da recorrente não apresenta elementos aptos de modificar o entendimento adotado, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e afastados pelo Juízo a quo, razão pela qual, insista-se, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
12. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 1922573; Acórdão no 1908391; e Acórdão no 1912195.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 13.1. Sem custas e sem honorários de advogado diante da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
Tese de Julgamento: Nas demandas que versam sobre diferenças decorrentes da conversão de licença-prêmio em pecúnia, o prazo prescricional tem início no momento em que o servidor tem ciência inequívoca dos valores pagos e da composição da base de cálculo adotada pela Administração Pública, nos termos da teoria da actio nata, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando transcorrido o quinquênio legal.
Dispositivos Relevantes Citados: Art. 7o da Lei 10.887/2004; Artigos 139 e 142, ambos da LC 840/2011; Art. 1o do Decreto 20.910/1932; e EC n° 113/2021.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão n° 2064587; Acórdão no 1922573; Acórdão no 1908391; e Acórdão no 1912195.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.